Tribunal: STF
Processo: CC 7072
Classe: CC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA:- Conflito de competência trabalhista. Juiz de
Direito e Junta de Conciliação e Julgamento. 2. O STJ assentou ser
da competência do TRT o julgamento de conflito entre Juiz de Direito
a quem se atribui jurisdição trabalhista e JCJ, alusivo a limites
territoriais. 3.  Conflito negativo suscitado pelo TRT da 7ª Região,
entendendo não possuir poder hierárquico ou legal sobre Juiz de
Direito para forçá-lo a admitir a jurisdição trabalhista. 4. Parecer
da P.G.R. pelo conhecimento do conflito. 5. Cabe ao TRT, com
jurisdição onde atuam o Juízo da Vara do Trabalho e o Juízo de
Direito em litígio, dirimir eventual conflito de jurisdição. 6.
Conflito conhecido e julgado improcedente para declarar a
competência do TRT-7ª Região.